Tribunal: STJ
Processo: 1013429-48.2023.8.26.0604
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092429 - SP(2025/0424503-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
ALINE BUZIOLI - SP393535
AGRAVADO
: IDE APARECIDA PEREIRA MENDES
ADVOGADA
: VANESSA SINHORINI - SP337193
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por danos morais.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) não cabimento de REsp contra acórdão
com fundamento em norma diversa de tratado ou lei federal; ii) incidência da
Súmula 7 do STJ; iii) ausência de similitude fática entre acórdãos
confrontados para fins de demonstração da divergência jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:45
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: e33bbdc9-0dd3-44a6-8567-08fd6313eba0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092429 - SP(2025/0424503-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
ALINE BUZIOLI - SP393535
AGRAVADO
: IDE APARECIDA PEREIRA MENDES
ADVOGADA
: VANESSA SINHORINI - SP337193
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por danos morais.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) não cabimento de REsp contra acórdão
com fundamento em norma diversa de tratado ou lei federal; ii) incidência da
Súmula 7 do STJ; iii) ausência de similitude fática entre acórdãos
confrontados para fins de demonstração da divergência jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por UNIMED CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial.
de obrigação de fazer
compensação por danos morais,
Ação:
c/c
ajuizada por IDÊ APARECIDA PEREIRA MENDES, em face de UNIMED CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, na qual requer o custeio do procedimento
de Valvoplastia Percutânea (TAVI).
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i)
Sentença:
condenar a requerida ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na
realização do procedimento de Valvoplastia Percutânea (TAVI), conforme
prescrição médica; ii) tornar definitiva a tutela de urgência; iii) condenar a
Documento eletrônico VDA56126865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:32
Código de Controle do Documento: 2d54d52f-ba49-47bf-8aa6-18e4803ca5d8

requerida ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais).
negou provimento à apelação interposta por UNIMED
Acórdão:
CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, nos termos da seguinte ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. VALVOPLASTIA PERCUTÂNEA (TAVI).
NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Ação para
condenar a ré ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na realização do
procedimento de Valvoplastia Percutânea por via Arterial ou Venosa TAVI, conforme
prescrição médica. Sentença de procedência parcial condenou a ré ao pagamento
de custas e honorários advocatícios. II. Questão em Discussão 2. A questão em
discussão consiste na obrigatoriedade da operadora de plano de saúde em cobrir os
custos do procedimento TAVI, ao invés do procedimento convencional eis que
indicado por médico cardiologista que assiste a autora. III. Razões de Decidir 3. A
relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde. 4. A negativa de cobertura pela
operadora, baseada na ausência do procedimento no rol da ANS, é abusiva, pois
cabe ao médico assistente a escolha do tratamento mais adequado, não podendo a
operadora limitar as alternativas de reabilitação da paciente. IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobertura de procedimentos
cirúrgicos deve seguir a prescrição médica, sendo abusiva a negativa de cobertura
por parte da operadora de plano de saúde. (e-STJ fl. 314)

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente
Agravo interno:
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, afastando os óbices das
Súmulas 7 do STJ, 182 do STJ e 284 do STF, sustenta tratar-se de matéria de direito
e aponta violação dos arts. 10, § 4o, §§ 12 e 13, e 35-F da
e 51, IV,
Lei 9.656/1998,
§ 1o, II, e 54, § 4o, do CDC, com menção à ADI 7.265. Traz questões relativas ao
mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/SP
i) não cabimento de REsp contra acórdão com fundamento em norma
diversa de tratado ou lei federal;
Documento eletrônico VDA56126865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:32
Código de Controle do Documento: 2d54d52f-ba49-47bf-8aa6-18e4803ca5d8

ii) incidência da Súmula 7 do STJ;
iii) ausência de similitude fática entre acórdãos confrontados para fins
de demonstração da divergência jurisprudencial.

I. Da violação de ato normativo que não se enquadre no conceito de lei
federal
1. A parte agravante, em seu agravo em recurso especial, não refutou o
fundamento de que, de acordo com a legislação vigente, a interposição de recurso
especial só é cabível quando a decisão recorrida se baseia em ofensa à legislação
federal. Com efeito, não é possível a interposição de recurso especial quando a
decisão se baseia em violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de
qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, como na
hipótese, a alegada violação do Enunciado 27 da I Jornada de Direito da Saúde.
2. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 2.053.156/RS,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
17/8/2022;
REsp 1.897.074/SP,
18/3/2022.

II. Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
3. Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, e trazendo cópia das razões do apelo especial, sem demonstrar a
desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
4. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

III. Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
5. Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma
análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo
a identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de
interpretações jurídicas diferentes sobre o mesmo dispositivo legal, além de
observar os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e
255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o que não se verificou nas razões do agravo em recurso
especial.
6. Nesse sentido: AgInt no REsp
Terceira Turma, DJe de
1.813.194/ES,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
29/2/2024
REsp 2.041.495/RN,
20/12/2023.

Documento eletrônico VDA56126865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:32
Código de Controle do Documento: 2d54d52f-ba49-47bf-8aa6-18e4803ca5d8

7. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
8. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e
2.152.939/RS,
18/8/2023
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA56126865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:32
Código de Controle do Documento: 2d54d52f-ba49-47bf-8aa6-18e4803ca5d8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.092.429 / SP
Número Registro: 2025/0424503-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10134294820238260604
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
ALINE BUZIOLI - SP393535
AGRAVADO
: IDE APARECIDA PEREIRA MENDES
ADVOGADA
: VANESSA SINHORINI - SP337193
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
ALINE BUZIOLI - SP393535
AGRAVADO
: IDE APARECIDA PEREIRA MENDES
ADVOGADA
: VANESSA SINHORINI - SP337193
Documento eletrônico VDA57077357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:43:36
Código de Controle do Documento: a742260b-a0ad-4d7b-ab32-9e85f45a33b1

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:43:36
Código de Controle do Documento: a742260b-a0ad-4d7b-ab32-9e85f45a33b1